Tribunal: TJMT
Processo: 0019204-65.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019204-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES - CPF: 161.679.101-20 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 238.625.139-04 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
processual civil
.
Apelação cível. Execução de título executivo extrajudicial. Extinção por
ausência de bens penhoráveis e longa tramitação do feito
.
Necessidade de suspensão do processo. Pedido de citação por edital não apreciado.
Anulação da sentença.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que
, em execução por título executivo extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n
.
84/2014 da CGJ/MT, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e longa tramitação, não obstante pedido pendente de citação por edital de um dos executados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução sem resolução de mérito; (
ii
) estabelecer se a não apreciação de pedido de citação por edital configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

3
.
O CPC estabelece regime específico para a execução, prevendo hipóteses taxativas de extinção no art. 924, não contemplando a ausência de bens penhoráveis como causa extintiva.

4.
O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor, com posterior arquivamento provisório, e não a extinção do feito.

5.
A extinção prematura viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, ao obrigar o credor a ajuizar nova execução.

6.
A não apreciação do pedido de citação por edital impede a formação válida da relação processual e configura violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução, devendo o processo ser suspenso nos termos do art. 921 do CPC.
2
. A extinção da execução sem apreciação de pedido de citação por edital configura nulidade por violação ao devido processo legal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 100067
1-98.2020.8.11.0009, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AC 0003085-85.2016.8.11.0087, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Angela
Maria d
e Souza
e Guimarã
es

contra
a sentença
do Juízo
da

11
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/
MT,
na

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
, autos
n
.

0019204-65.2016.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de

João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
,
que

extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT.

Nas
razões recursais
,

a

apelante
sustenta
que a extinção prematura do feito viola o rito processual aplicável à execução, o qual não prevê a extinção por ausência de bens penhoráveis, mas sim a suspensão nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Adiciona que a magistrada deixou de apreciar o pedido de citação por edital, medida essencial para a validade processual em relação a um dos executados, e que erro cartorário anterior causou atrasos que não podem ser imputados à parte.

Ademais, argumenta que a exequente não incorreu em inércia, tendo diligenciado ativamente pela localização dos executados e pela satisfação do crédito.

Diante disso,
requer

o reconhecimento da nulidade da sentença
,

com o consequente restabelecimento do curso da exec
ução para satisfação do crédito,
prequestionando
os dispositivos legais
(ID.

348573943
).

O preparo recursal foi recolhido
(ID.

349216890
).

Os executados, por sua vez, não apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação,
conforme certificado nos autos (ID.
350035373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
(
n
.

0019204-65.2016.8.11.0041
), ajuizada por
Angela
Maria d
e Souza
e Guimarã
es

contra os executados
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
.

Dessume-se dos autos que a
ação foi proposta em 2016, e desde então, o processo enfrentou consideráveis percalços processuais, incluindo a necessidade de retificação do polo passivo para corrigir o nome do fiador, além de múltiplas e infrutíferas tentativas de citação e localização de bens dos executados.

Consta que
diversas diligências foram realizadas, incluindo pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, bem como a expedição de mandados de citação que, em um dos casos, retornaram negativos por inexistência do imóvel no endereço indicado ou por ausência do destinatário.

A
exequente, após mais uma certidão de oficial de justiça atestando a impossibilidade de localização e citação válida do executado Renato Caetano do Nascimento no endereço indicado, requereu a sua citação por edital, invocando os artigos 252, 253 e 830, §1º do Código de Processo Civil, e protestando pela juntada do comprovante de recolhimento da diligência.

Contudo, antes da apreciação deste pedido de citação
editalícia
, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no Provimento nº 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na inexistência de bens penhoráveis e no longo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação, sem que houvesse efetiva satisfação do crédito.

Segue a
decisão
recorrida proferida em 23/09/2025
:

“
Trata-se de
execução por título
executivo extrajudicial
ajuizada
por
Ângela Maria de Souza e Guimarães
e
CID Imóveis
Eireli
– EPP
em desfavor de
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
, todos qualificados nos autos, por meio da qual buscam o recebimento de crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

A parte exequente apresentou diversas manifestações, por meio da qual requereu buscas e bloqueios via SISBAJUD e INFOJUD, que restaram infrutíferas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de
execução por título
executivo extrajudicial
ajuizada
por
Ângela Maria de Souza e Guimarães
e
CID Imóveis
Eireli
– EPP
em desfavor de
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
, todos qualificados nos autos, por meio da qual buscam o recebimento de crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

Pois bem. Com a devida vênia, foram tentadas todas as formas possíveis de localização e penhora de bens da parte executada, mas, nada foi encontrado.

Não obstante, cabe ressaltar que o feito tramita há anos, sem a realização de qualquer medida efetiva quanto
a
penhora de bens em nome dos devedores.

Assim, diante da inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada,
mister
a extinção do feito, sem resolução de mérito, à luz do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo bens hábeis à penhora, com vistas à
otimização
de espaço e trabalho por parte deste Juízo e do Cartório Judicial, tal medida é imprescindível no caso em tela.

Na verdade, não há
qualquer sentido em perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso
.

Logo, muito mais racional e lógico é propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa temporal, quando souber da existência de bens que possibilitem alçar o crédito vindicado.

Posto isso, e pelo que mais consta dos autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e Provimento nº 84/2014, da colenda CGJ/MT,
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a
execução por título
executivo extrajudicial
ajuizada
por
Ângela Maria de Souza e Guimarães
e
CID Imóveis
Eireli
– EPP
em desfavor de
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
.

Deixo
de condenar a parte exequente em
custas processuais e honorários advocatícios
.

Determino
, conforme regra do art. 4º, do Provimento nº 84/2014, da colenda CGJ/MT, a expedição da competente certidão de crédito em favor da parte exequente, bem assim INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º, do citado Provimento).

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias.
”

(ID.
335991907
) – grifos no original.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID.
348573939
).

Irresignada
,
a autora/exequente
interpôs o presente
r
ecurso
, requerendo

o reconhecimento da nulidade da sentença
recorrida.

Alega que a extinção foi prematura e indevida, pois, diante da ausência de bens, caberia a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC, e não sua extinção.

Sustenta, ainda, que houve pedido de citação por edital do executado Renato Caetano do
Nascimento não apreciado pelo J
uízo.

Subsidiariamente, afirma que a inexistência momentânea de bens não impede a futura satisfação do crédito e que não houve inércia da exequente.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

A questão a ser apreciada nesta instância revisora trata-se sobre
a
correta aplicação das normas processuais que regem a extinção do processo executivo, especialmente diante da alegada inexistência de bens penhoráveis e das dificuldades em concretizar a citação de um dos executados.

Inicialmente,
importante
analisar a adequação da fundamenta
ção da sentença proferida pelo J
uízo
a quo
.

Nota-se que
a juíza de origem
baseou a extinção do feito no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de fundamentar-
se em provimento administrativo da Corregedoria-Geral de Justiça
(
Provimento nº 84/2014
)
.

Todavia, tal fundamentação se mostra equivocada no contexto de um processo de execução.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu Livro II, Título IV, um regime específico para a extinção da execução, por meio do artigo 924, o qual elenca um rol taxativo de hipóteses extintivas:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer

a
prescrição intercorrente.

Observa-se que a mera ausência de bens penhoráveis, tampouco a morosidade processual imputada a fatores externos ou à própria máquina judiciária, estão contempladas neste rol como causa de extinção do processo executivo sem resolução de mérito.

A jurisprudência desta e. Câmara tem rechaçado a extinção da execução sem a observância do art. 924 do CPC, firmando o entendimento de que
“eventual inércia do exequente na fase executiva, a providência adequada é o arquivamento provisório dos autos, com posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, se for o caso, e não a extinção sem resolução do mérito.”

(TJMT, AC
1000671-98.2020.8.11.0009,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

O
próprio Código de Processo Civil prevê, no artigo 921, a solução adequada para as situações em que o executado não possui bens penhoráveis.

O inciso III do referido dispositivo determina expressamente a suspensão da execução pelo prazo de um ano, período durante o qual a prescrição intercorrente
também
ficará suspensa.
O §2º do referido artigo determina que, após
esse prazo, sem a localização de bens ou do executado, os autos serão arquivados provisoriamente.

Nesse cenário
, a ausência momentânea de bens penhoráveis não
autoriza,
de plano, a extinção da execução.

Trata-se de circunstância que impõe a suspensão do feito, medida que visa garantir ao credor a possibilidade de satisfazer seu crédito em momento futuro, quando as condições patrimoniais do devedor se
alterarem
ou novos bens forem identificados.

Essa é a solução que equilibra o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor de não ser eternamente sujeito a uma execução, ao mesmo tempo em que se evita a sobrecarga do Poder Judiciário com processos paralisados.

A extinção prematura, como ocorreu na espécie, contraria frontalmente o escopo do processo executivo e os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, ao forçar o credor a iniciar um novo processo executivo, com dispêndio de custas e tempo judicial.

Ademais, a decisão de extinção não pode subsistir ante a existência de um pedido pendente e essencial à formação válida da relação processual: a citação por edital do executado Renato Caetano do Nascimento.

Conforme se depreende das certidões e manifestações constantes nos autos,
for
am infrutíferas as tentativas de citação pessoal do referido executado em diversos endereços, com indicativo de que o local sequer existia como imóvel.

Diante desse cenário, a exequente
/apelante
requereu, com base nos artigos 252, 253 e 830, §1º do CPC, a citação por edital, medida que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, além de viabilizar o prosseguimento regular da execução.

A extinção do processo sem a análise prévia deste pleito configura cerceamento de direito e violação ao devido processo legal.

Impende consignar
que o processo executivo, em sua natureza, pode demandar tempo para a localização de patrimônio, especialmente quando os devedores não possuem ativos facilmente identificáveis ou quando há complexidades na localização pessoal para citação.

A exequente, por sua vez, demonstrou diligência ao requerer diversas medidas para a satisfação do crédito, não se configurando inércia apta a justificar a extinção.

Registre-se, por oportuno, que o
s atrasos processuais decorrentes de erros cartorários, como a expedição de mandados em rito incorreto em fase anterior, e as dificuldades inerentes à citação, não podem ser imputados à parte exequente como fundamento para a extinção do feito.

Outrossim
, a invocação do Provimento n.
84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça, como fundamento para a ex
tinção, também não se sustenta.

É
cediço que provimentos administrativos das
Corregedorias-Gerais
de Justiça possuem natureza puramente regulamentar e interna, não ostentando força normativa para inovar no ordenamento jurídico processual
.

Desse modo, n
ormas administrativas de caráter procedimental e de gestão processual não podem criar hipóteses de extinção do processo que não encontram amparo na legislação federal (Código de Processo Civil), sob pena de invasão da competência legislativa.

O referido provimento deve ser interpretado à luz do que dispõe o CPC, ou seja, como uma diretriz para o arquivamento provisório, e não como um fundamento autônomo para a extinção do mérito da causa.

Em suma, a sentença recorrida incidiu em erro de procedimento ao aplicar regra não prevista para a fase executiva (art. 485 do CPC) em detrimento do
rito específico (art. 921 do CPC), ao ignorar um pedido essencial para a validade processual (citação por edital) e ao imputar à exequente responsabilidade por morosidade processual não diretamente relacionada à sua conduta.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“III.
Razões de decidir

3. O artigo 921 do CPC estabelece procedimento específico para as situações em que não são localizados bens penhoráveis, prevendo expressamente a suspensão da execução pelo prazo de
1
(um) ano e posterior arquivamento provisório, e não sua extinção.

4. A ausência momentânea de bens penhoráveis não autoriza a extinção prematura da execução,
sob pena
de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva e ao direito do credor à satisfação de seu crédito representado por título executivo extrajudicial.

5. A situação patrimonial dos devedores pode se modificar com o passar do tempo, sendo razoável a realização periódica de novas pesquisas, especialmente considerando as constantes atualizações nos sistemas de busca de ativos financeiros como o SISBAJUD.

6. Os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, embora relevantes, não podem
se sobrepor
às regras processuais expressamente previstas no Código de Processo Civil para as situações de ausência de bens penhoráveis.”
(TJMT, AC
0003085-85.2016.8.11.0087,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
27/01/2026
).

Assim, c
onsiderando os fatos apresentados
,
a legislação
supra
citada
e a jurisprudência desta e. Corte
, pode-se concluir que a decisão recorrida carece de
idoneidade
, razão pela qual
a sentença que extinguiu o processo

deve ser reformada.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para
anular a sentença recorrida
determinando o
retorno dos autos à origem
para
o seu regular prosseguimento
, com a devida apreciação do pedido
de citação por edital do executado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026